Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-91.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito referente ao seguro não contratado ("Vida Proteção Exclusiva") e a repetição dos descontos de forma simples – Recurso do consumidor requerendo a indenização pelos danos morais alegadamente sofridos e

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito referente ao seguro não contratado ("Vida Proteção Exclusiva") e a repetição dos descontos de forma simples – Recurso do consumidor requerendo a indenização pelos danos morais alegadamente sofridos e a repetição em dobro dos valores descontados desde a contratação.

Preliminar arguida pelo banco relativa à ausência de dialeticidade rejeitada.

Repetição do indébito – Aplicação da tese do STJ no EREsp no 1.413.542/RS, no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, a qual está presente a hipótese dos autos, eis que descontos foram realizados nos autos sem qualquer autorização comprovada, anotando-se que inexistiu qualquer depósito de valores, dada a natureza do contrato de seguro.

No caso dos autos, a repetição deve se dar na forma simples em relação aos descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro tão somente em relação àqueles efetuados em momento posterior, ante a modulação dos efeitos da decisão pela C. Corte Superior – Sentença, nesta parte, alterada.

Prescrição em relação a parte das cobranças – Prazo quinquenal – Incidência do art. 27 do CDC – Precedentes.

Danos morais – Ocorrência – Hipótese narrada que superou o mero dissabor – Autor que se viu privado ao longo do tempo de expressivo valor sem que houvesse causa para tanto, e sem que houvesse qualquer contrapartida monetária em sua conta, como ocorre, "verbi gratia" em casos de empréstimos fraudulentos – Danos morais fixados em R$ 5.000,00, considerando-se na fixação deste valor também a atuação do consumidor.

Recurso provido em parte.